Tribunal: TJPA
Processo: 0859103-05.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859103-05.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: EVERALDO PEREIRA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). LEI MUNICIPAL Nº 7.781/1995. SUPRESSÃO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85/STJ. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO JUDICIAL DE VENCIMENTOS. VEDAÇÃO AO REPICAR REMUNERATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal a implementar, nos vencimentos do servidor, a gratificação HPS (Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar), instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995, bem como ao pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 7.781/1995 assegura o direito ao pagamento da gratificação HPS, independentemente da revogação de decreto anterior; (ii) estabelecer se a substituição da HPS pelo abono AMAT, por decreto, implica violação à hierarquia das normas e à irredutibilidade remuneratória; (iii) determinar se a condenação judicial configura aumento de vencimentos vedado pela Súmula Vinculante 37 do STF; e (iv) verificar a incidência da prescrição quinquenal nas parcelas de trato sucessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 7.781/1995 institui validamente a gratificação HPS, atribuindo ao Poder Executivo apenas a regulamentação de critérios de apuração e pagamento, não sendo possível a sua supressão ou substituição por decreto.

Decreto municipal não possui hierarquia normativa para revogar ou restringir vantagem remuneratória prevista em lei, razão pela qual a substituição da HPS pela AMAT não afasta o direito legalmente assegurado.

A supressão da gratificação legal e sua substituição por verba de valor inferior configura redução remuneratória, em afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

A condenação judicial não implica aumento de vencimentos por isonomia ou criação de vantagem nova, mas apenas restabelece parcela remuneratória prevista em lei e indevidamente afastada por ato infralegal, afastando a incidência da Súmula Vinculante 37 do STF.

A relação jurídica é de trato sucessivo, aplicando-se a prescrição apenas às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

A liquidação da sentença deve observar o art. 37, XIV, da Constituição Federal, vedada a utilização da gratificação HPS como base de cálculo para outros adicionais, a fim de evitar acréscimos remuneratórios em cascata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), instituída por lei municipal, não pode ser suprimida ou substituída por decreto.

A substituição de vantagem legal por verba infralegal de menor valor viola a irredutibilidade remuneratória do servidor público.

O reconhecimento judicial de gratificação prevista em lei não configura aumento de vencimentos, mas controle de legalidade.

Em relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, X, XIV e XV; 169, §1º; CPC, art. 1.026, §2º; Lei Municipal nº 7.781/1995; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 37; STJ, Súmula 85; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, ApCiv nº 0868943-78.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 22.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0859103-05.2023.8.14.0301

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:
EVERALDO PEREIRA RIBEIRO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (ID n. 31745965)
, interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face de
Decisão Monocrática de ID n. 30264629
, que negou provimento ao recurso de apelação, para manter incólume a sentença que julgou
parcialmente procedente
a demanda, para condenar o ente municipal a implementar, nos vencimentos do autor, a gratificação denominada
HPSM-HMP
, instituída pela legislação municipal, bem como ao pagamento das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, tendo como agravado
EVERALDO PEREIRA RIBEIRO
.

Aduz que a norma contida no Decreto nº 26.184/93, que previa o pagamento do abono aos servidores em exercício no HPSM, foi derrogada pelo Decreto nº 44.184/2004. Mais precisamente, houve alteração do regime jurídico, com a modificação da parcela salarial correspondente, sem prejuízo pecuniário algum aos servidores interessados.

Alega ainda ausência de respaldo legal para a fixação do valor ou parâmetro da gratificação HPS, uma vez que a Lei Municipal n.º 7.781/1995 não estipula percentual, valor ou critério objetivo de cálculo; impossibilidade de repristinação do Decreto Municipal n.º 26.184/1993, revogado expressamente pela referida lei; inconstitucionalidade da concessão do abono por meio de decreto, por afronta aos arts. 37, X, e 169, § 1º, da Constituição Federal; vedação ao aumento de vencimentos por decisão judicial, sob pena de violação à Súmula Vinculante 37 do STF; impossibilidade de utilização de acréscimos pecuniários diversos do vencimento base para incidência de outras vantagens, nos termos do art. 37, XIV, da Constituição.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 32842360)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O cerne do recurso interposto pelo Município de Belém consiste em contestar a condenação que lhe impôs o pagamento da gratificação HPS (Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar) ao agravado.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 30264629):

“(...) O cerne do recurso interposto pelo Município de Belém consiste em contestar a condenação que lhe impôs o pagamento da gratificação HPS (Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar) ao servidor Everaldo Pereira Ribeiro.

O núcleo da controvérsia recursal reside em saber se a Lei Municipal nº 7.781/1995 assegura efetivamente ao servidor o direito ao pagamento da gratificação HPS, independentemente da revogação do decreto anterior, ou se, ao contrário, carece de parâmetros legais, sendo vedado ao Poder Judiciário impor seu pagamento, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade, separação dos poderes e irredutibilidade remuneratória.

Pois bem.

A sentença aplicou corretamente a Súmula 85/STJ, limitando a prescrição às parcelas vencidas no quinquênio anterior, por se tratar de relação de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora.

Segue jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM DENOMINADA SEXTA PARTE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça é pacífica ao reconhecer que, nas causas em que se discute recebimento de vantagens pecuniárias, nas quais não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação. 2. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1656953 SP 2020/0023386-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2020).

Nada há a reformar nesse tópico.

A Lei Municipal nº 7.781/1995 instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar para servidores da área da saúde lotados no HPSM e demais unidades, prevendo o custeio e atribuindo ao Chefe do Executivo a regulamentação de critérios de apuração, distribuição e fixação da verba (art. 3º). A sentença bem registrou a impossibilidade de revogação de lei por decreto, assentando que a substituição da HPS pela AMAT (Decreto nº 44.184/2004) não poderia operar supressão da vantagem legal.

Também o parecer ministerial é claro em expor que a superveniência da lei sanou eventual vício do decreto originário e fixou o regime jurídico da HPS, razão pela qual carece de fundamento a tese de que a gratificação seria “sem base legal”.

O Município invoca o Decreto nº 34.108/1998 (GIAAH) para afirmar que a lei não definiu parâmetro e que a rubrica seria outra. Esse argumento não socorre o apelante: (i) a existência de ato regulamentar não desnatura a previsão legal do direito; (ii) a definição do quantum e a forma de rateio pertencem, de fato, à regulamentação e à liquidação de sentença, não se exigindo — nem se realizando aqui — a fixação judicial de “100%” ou de qualquer outro índice. A sentença não repristinou o Decreto nº 26.184/1993, tampouco criou parâmetro não previsto em lei; limitou-se a reconhecer o direito à gratificação legal e a remeter o cálculo à liquidação.

Sob tal perspectiva, não há violação à Súmula Vinculante 37/STF, pois não se está aumentando vencimentos por isonomia, está-se apenas assegurando vantagem prevista em lei e indevidamente suprimida por ato infralegal, o que é tema típico de legalidade estrita e controle jurisdicional.

Consoante fundamentos do decisum, a substituição unilateral da HPS pela AMAT, em valor inferior, reduziu a remuneração, em afronta à irredutibilidade (art. 37, XV, CF). A jurisprudência pátria privilegia a boa-fé e veda redução indevida de vantagem incorporada, ressalvadas, obviamente, as hipóteses de inconstitucionalidade formal reconhecida pelo órgão competente.

Segue jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto ao assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETOS MUNICIPAIS E DE LEI MUNICIPAL. REJEITADA.GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95.HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Preliminar de Declaração de Inconstitucionalidade do Decreto Municipal e Lei Municipal rejeitadas. De fato, o referido Decreto, por tratar de abono sobre a remuneração dos servidores, necessitava de lei específica, todavia, com o advento da Lei Municipal nº 7.781/95, a qual instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), tem-se que a violação constitucional foi suprimida com a criação da referida lei municipal que estabeleceu a gratificação pretendida pela recorrida. No que tange ao Decreto Municipal nº 44.184/2004 não é objeto da presenta demanda, considerando que a pretensão da autora/apelada consiste na pretensão de recebimento da gratificação HPS prevista em lei, conforme descrito na petição inicial. Por fim, quanto a alegação de afronta da citada lei municipal à Lei Federal nº 8.142/90, sob o argumento de que não permite o direcionamento de verbas do SUS para pagamento de pessoal, observa-se que, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00), as despesas totais com Pessoal provêm da Receita Corrente Líquida do Município. Desta forma, conclui-se que a despesa gerada pela concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial - HPS, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 7.781/95, pode ser custeada com o uso dos repasses feitos pelo SUS, considerando que estes fazem parte da Receita Corrente Líquida do ente municipal.

2 – Mérito. No caso, a apelada preenche os requisitos, uma vez que servidora pública municipal, ocupando o cargo de técnica de enfermagem e exerce as suas funções no Hospital Pronto Socorro Municipal de Belém, fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS. Ademais, no Decreto nº 44.184/2004, não se encontra dispositivo que expressamente revogue o disposto de lei, o que, inclusive, se ocorresse seria até mesmo ilegal, pois, em atenção a hierarquia das normas e a Separação dos Poderes, não é possível que um Decreto hierarquicamente inferior criado pelo Prefeito Municipal revogue, expressa ou tacitamente, Lei superior criada pelo Poder Legislativo, permanecendo, portanto, a priori, em pleno vigor as disposições da Lei Municipal nº 7781/95. (TJPA, ApCiv 0868943-78.2019.8.14.0301, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 22/03/2021, Publicado em 06/04/2021).

Por outro lado, acolho a ressalva do apelante quanto ao art. 37, XIV, da CF: eventuais reflexos da HPS não podem gerar acréscimos em cascata (“repique”), devendo a liquidação observar estritamente a base de cálculo fixada em lei e regulamento, sem computar a gratificação como base para outros adicionais não autorizados. Esse ajuste, todavia, não conduz à improcedência do pedido, apenas orienta a forma de execução/cálculo.

Mantém-se a determinação de incidência, uma única vez, do índice Selic até o efetivo pagamento, conforme a EC nº 113/2021, tal como fixado na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter integralmente
a sentença que reconheceu o direito do autor à
Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS)
, com pagamento das parcelas vencidas (limitadas ao quinquênio anterior) e das vincendas, observada, na liquidação, a legislação de regência e o art. 37, XIV, da CF, vedado o “repique” remuneratório e sem fixação judicial de percentual não previsto em lei. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, se mostra medida de direito a se impor a manutenção da sentença que reconheceu o direito do autor à Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), com pagamento das parcelas vencidas (limitadas ao quinquênio anterior) e das vincendas, observada, na liquidação, a legislação de regência e o art. 37, XIV, da CF, vedado o “repique” remuneratório e sem fixação judicial de percentual não previsto em lei, eis que alinhada à legislação e à jurisprudência hodierna sobre o tema.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 30264629, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/02/2026